Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715877-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE CARLA FAGUNDES MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre a notícia de trânsito em julgado do processo n. 0756661-98.2024.8.07.0016 (ID 77339135) e sobre a petição de ID 78471754, inclusive no que concerne à subsistência do seu interesse recursal, diante da alegação de celebração de parcelamento administrativo do débito discutido nestes autos (ID 78471757 e 78471758). Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator